Tribunal: TJES
Processo: 5001466-05.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001466-05.2022.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FELICIO PEZENTE NETO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que declarou inexistente débito de R$ 7.554,38 decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob alegação de irregularidade no procedimento administrativo. A sentença rejeitou preliminar de incompetência do Juizado Especial e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando inexistente o débito, mas indeferindo o pleito de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia sobre a legalidade do TOI elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica e da consequente cobrança de débito. Discussão adicional sobre a admissibilidade de pedido contraposto formulado por pessoa jurídica em sede de Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre consumidor e concessionária de serviços públicos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

04. A concessionária não comprovou de forma suficiente a regularidade do TOI, especialmente no que se refere à notificação e ao contraditório, descumprindo normas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

05. A ausência de participação do consumidor na lavratura do TOI torna inválido o procedimento e, consequentemente, a cobrança dele derivada.

06. A jurisprudência do STJ repele averiguações unilaterais por concessionárias sem assegurar contraditório e ampla defesa ao consumidor.

07. O pedido contraposto formulado pela concessionária foi considerado juridicamente inviável no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A elaboração unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem observância do contraditório e da ampla defesa, é inválida e não sustenta a exigibilidade de débitos dele oriundos. 2. Pedidos contrapostos formulados por pessoa jurídica são juridicamente inviáveis no âmbito dos Juizados Especiais, salvo exceções legais."

___________

Jurisprudência citada relevante
:

STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5001466-05.2022.8.08.0056

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: FELICIO PEZENTE NETO.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que declarou inexistente débito de R$ 7.554,38 decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sob alegação de irregularidade no procedimento administrativo. A sentença rejeitou preliminar de incompetência do Juizado Especial e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando inexistente o débito, mas indeferindo o pleito de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Controvérsia sobre a legalidade do TOI elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica e da consequente cobrança de débito. Discussão adicional sobre a admissibilidade de pedido contraposto formulado por pessoa jurídica em sede de Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre consumidor e concessionária de serviços públicos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

04. A concessionária não comprovou de forma suficiente a regularidade do TOI, especialmente no que se refere à notificação e ao contraditório, descumprindo normas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

05. A ausência de participação do consumidor na lavratura do TOI torna inválido o procedimento e, consequentemente, a cobrança dele derivada.

06. A jurisprudência do STJ repele averiguações unilaterais por concessionárias sem assegurar contraditório e ampla defesa ao consumidor.

07. O pedido contraposto formulado pela concessionária foi considerado juridicamente inviável no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A elaboração unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem observância do contraditório e da ampla defesa, é inválida e não sustenta a exigibilidade de débitos dele oriundos. 2. Pedidos contrapostos formulados por pessoa jurídica são juridicamente inviáveis no âmbito dos Juizados Especiais, salvo exceções legais."

___________

Jurisprudência citada relevante
:

STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com pedido de indenização por danos morais movida por Felício Pezente Neto contra a EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia. O autor contestava a cobrança de R$ 7.554,38, oriunda de um Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), alegando irregularidades no procedimento administrativo da concessionária.

O juiz rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial, afirmando que a questão era exclusivamente de direito e não exigia prova pericial. No mérito, constatou que a concessionária não cumpriu os requisitos legais para notificação e inspeção, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Foi declarado inexistente o débito de R$ 7.554,38, mas negado o pedido de indenização por danos morais, pois o caso foi considerado mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral. A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, a EDP tece esclarecimentos sobre o procedimento de averiguação de irregularidades e das normas regulatórias. Argumenta pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9937643 - Ordem de Inspeção nº 9937643, consequentemente da correta cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais e reitera o seu pedido contraposto do pedido referente ao valor do TOI.

Em contrapartida, a parte Recorrida almeja que a decisão do juízo “a quo” seja mantida pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
por necessidade de realização de perícia técnica. Os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem ser acolhidas.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Passo a analisar o presente feito, portanto, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” não comprova a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Ademais, o relatório de avaliação técnica do medidor demonstra que a titular da unidade consumidora não assinou o seu recebimento ou sequer estava presente no momento da lavratura do TOI, tampouco foi notificado previamente para o dia que o procedimento foi efetivamente realizado, como se verifica nos ID 10624870 e 10624868.

Ademais, o comprovante de notificação contido no ID 10624866, p. 1, consta a informação de “não procurado”, ou seja, o réu não respeitou o prazo de 15 dias estabelecido no artigo 591, § 3º da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL
.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, ora recorrente, diversamente do que alega,
não respeitou o regramento de regência.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral
pela empresa recorrente,
sem participação pessoal da parte recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]. II. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Posto Bacanga Ltda em desfavor de Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, sustentando, em síntese, que a ré lhe imputa débito, a título de consumo não registrado, no valor de R$ 10.171,20 (dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos), correspondente aos meses de 02/2018 a 05/2018, sob a alegação de suposta irregularidade no conjunto de medição da unidade consumidora. Sustenta que a concessionária de energia não lhe garantiu contraditório, uma vez que a inspeção, no medidor de consumo de energia elétrica, fora feita de forma unilateral. A sentença julgou improcedente a ação, concluindo que "o acervo probatório carreado aos autos não indica a caracterização de invalidade no procedimento levado a efeito pela concessionária de energia elétrica". O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à Apelação da parte autora, para declarar inexigível o débito referente ao consumo de energia elétrica não registrado, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). V. No caso, o Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito e pela existência de dano moral indenizável, em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que "a CEMAR não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado -, impossibilitando o devido processo legal, e, por via de consequência, exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório pela parte hipossuficiente da relação jurídica, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos, inclusive o próprio laudo expedido pelo INMEQ-MA". Registrou, ainda, que, "embora a reclamada tenha realizado a notificação da reclamante acerca da retirada e envio do equipamento de medição de energia elétrica para realização de perícia técnica em órgão metrológico (ID Num. 7392103 - Pág. 2), inclusive sendo informado da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica no dia 11/06/2018, houve mudança da data para sua realização, sem que fosse novamente informado o consumidor, conforme exige o § 7º, do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
fato que viola o contraditório e ampla defesa.
(. ..)
Inexistindo demonstração de efetivação [de] comunicação ao consumidor informando-lhe acerca da alteração da data para realização da perícia, torna-se forçoso concluir, uma vez mais, ter ocorrido violação do contraditório e ampla defesa e, por consequencia, nulidade do procedimento adotado pela apelante".
VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto. VII. Levando-se em conta os fatos descritos no acórdão objeto do Recurso Especial,
no sentido de que a verificação de fraude no medidor deu-se de forma unilateral, os argumentos utilizados pela parte recorrente, quanto à legalidade do procedimento adotado para a apuração do consumo não registrado e à inexistência de dano moral indenizáve
l, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

Soma-se a isso que a documentação acostada nos autos pela recorrente não é suficiente para constatar a legalidade dos débitos aqui discutidos, nem mesmo a imprescindível notificação do consumidor acerca da data correta da inspeção (em sentido semelhante: TJES; AgInt-AP 0000266-74.2019.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022).

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, sem prejuízo de nova apuração dos fatos, por meio de novo procedimento nos termos da Resolução Normativa da ANEEL vigente.

Por fim, em relação ao
pedido contraposto
, compreendo que melhor sorte não lhe assiste.

O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei 9099/95 como o sistema em sua inteireza.

Desse modo, em face dos dispositivos legais mencionados, entendo que a ré não é legitimada a formular pretensão no Sistema dos Juizados Especiais, sob pena de macular o parágrafo primeiro,
do art
.
8º
do
CDC
. Ressalto, na oportunidade, que não se desconhece o teor do Enunciado 31 do Fonaje, mas, por se tratar de mera orientação doutrinária, a sua leitura deve ser feita em pela lente da legislação vigente.

Portanto, é juridicamente impossível acolher-se pedido contraposto de pessoa jurídica em questão, sob pena de se fazer tabula rasa do art. 8º da Lei nº 9.099/95, uma vez que o pedido contraposto nada mais é do que uma demanda.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA EDP
, pelas razões expostas acima.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a EDP ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)